Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração possuem nítido objetivo de permitir as partes auxiliar o magistrado na sua difícil responsabilidade de julgar litígios, em nítido reflexo do princípio da cooperação. Contudo, a interposição de meios recursais não deve constituir abuso de direito ou mesmo violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético durante o curso da persecução penal.
4. Se houve a procedência da pretensão punitiva estatal, em sede de apelação criminal, não há qualquer justificativa para se empreender uma cisão vertical e devolver os autos ao juízo originário para realização, unicamente, da fase dosimétrica, até mesmo porque a dosimetria faz parte do decreto condenatório.
5. Consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. A interposição de embargos de declaração sucessivos, sem qualquer motivo ou respaldo legal, impede a prestação jurisdicional célere tão exigida ao Poder Judiciário pela sociedade, até mesmo porque a atividade jurisdicional morosa, por certa ótica, constitui ausência de justiça.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem permitindo a aplicação de sanções processuais para a interposição de embargos de declaração protelatórios no campo criminal, como a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, antes mesmo da publicação do acórdão e independente da interposição de qualquer recurso pela parte embargante, para evitar novas condutas abusivas.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.